Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721049-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA APELADO: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de petição em que é noticiado acordo realizado entre a parte autora THANIA EVELLIN GUIMARÃES DE ARAÚJO e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (ID 66834836). Verifica-se dos autos, que os réus YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. foram condenados solidariamente ao pagamento de dano moral, decorrente da falha na prestação de serviços, com incidência do CDC, tendo em vista a relação consumerista entre as partes. Foi reconhecida a solidariedade dos réus e a condenação foi mantida, quando do julgamento dos recursos de apelação, por esta e. 6a Turma Cível. Da redação do acordo, extrai-se que "tem como objeto a retirada de Yellow Mountain do polo passivo da ação, encerrando todas as obrigações mútuas entre os acordantes, preservando-se os direitos da autora contra a ré Caoa Chery Automóveis LTDA, conforme decidido nos autos de origem. Cláusula 2a A autora concorda com a retirada da ré Yellow Mountain do polo passivo da ação, excluindo-a de qualquer responsabilidade no processo, a partir da data de homologação deste acordo, limitando-se o cumprimento da sentença exclusivamente à Caoa Chery Automóveis LTDA" Observa-se que o objeto do acordo possui como finalidade desconstituir, de forma transversa, o que foi decidido no processo, pois não há qualquer cláusula que indique a realização de pagamento parcial ou total do débito, mas apenas a liberação da parte ré do respectivo pagamento do débito, em que essa é devedora solidária. A solidariedade resulta no fato de todos os devedores serem integralmente responsáveis pelo pagamento do débito, perante o credor, nos termos dos art. 264 a 285 do CCB, que pode cobrar de um ou de todos os devedores o débito. Desse modo, pode o credor, em caso de execução, optar sobre qual pretende que recaia o débito, sem que este se exima, na hipótese, perante o codevedor, sequer havendo, portanto, interesse processual na exclusão de um deles. Desse modo, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora